Tribunal: TJMT
Processo: 1005230-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005230-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDERALDO SOARES DA SILVA - CPF: 405.270.501-72 (EMBARGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COMBINADO COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL DEVIDO - OMISSÃO CARACTERIZADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado
EDERALDO SOARES DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposto vício existente no acórdão exarado no que tange ao termo inicial da aplicação de juros da indenização por danos morais, vez que mesmo diante de um caso de relação contratual, fixou juros a partir do evento danoso.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 163499154), deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificação anexa aos autos (id. 165132650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Anhanguera Educacional LTDA em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado Ederaldo Soares da Silva, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMBINADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - DÉBITO INEXIGÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. 2. A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado no que tange ao termo inicial da aplicação de juros da indenização por danos morais, vez que mesmo diante de um caso de relação contratual.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil contratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - APARTAMENTO NOVO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - NECESSIDADE DE CONSERTO DAS INCORREÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual
,
este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ)
,
incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
. 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1003778-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Assim, tem-se que, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, deve incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, a fim de determinar que, em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, incida correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023